Tribunal: CARF
Processo: 18470.722451/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722451/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
HAMILTON DE ALMEIDA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722451/2011-91
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722451/2011-91

Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 03-62.909, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito
tributário.
A DRF do Rio de Janeiro/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2006/60745177614159 no dia 13/10/2010 de e-fls. 3/6, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos art. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 16.188,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722451/2011-91

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não houve comprovação.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a glosa do valor de R$ 6.571,08 é indevida, vez que o
valor se refere a despesas médicas do mesmo.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 19).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 02-72.567

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 45/49.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 36/40):
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722451/2011-91

“RECURSO
ESTATUTO DO IDOSO:
LEI No 10.741, DE 1o DE OUTUBRO DE 2003- ART. 71 E SEUS PARÁGRAFOS
(ESTATUTO DO IDOSO) E PORTARIA SRF No 454 DE 29 DE ABRIL DE 2004-
ARTIGO 2o- INCISO III.
HAMILTON DE ALMEIDA LOPES, residente e domiciliado nesta cidade na Rua
Peroba no 389, Gardênia Azul, CPF 361.919.737-72, não se conformando com
julgamento da Notificação de Lançamento acima referido, do qual foi notificado em
07/04/2011, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art. 15
do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem (art. 16, inciso II do Dec. 70.235/72):
I- OS FATOS
Em 27/04/2011, foi feito impugnação da Notificação supra citada anexando recibo
médico e informe de rendimentos do plano de saúde (vide anexo DOC 1, 2 e 3)
questionando o valor de R$ 6.571,08. Após pedido de vista ao processo (17/11/2014)
constatei que o informe do plano de saúde não se encontrava nos autos.
II- O DIREITO
II.1- PRELIMINAR
Alego que em época (27/04/2011) os documentos foram anexados na impugnação e que
os mesmos foram verificados pelo fiscal que recepcionou o pedido, não podendo o
mesmo admitir falta de documentos comprobatórios na entrada do recurso.
II. 2- MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec. 70.235/72)
Discordando da decisão do acórdão 03-62.909, venho, por meio desta e mais uma vez,
anexar o informe de rendimentos do plano de saúde (vide anexo DOC 1, 2 e 3).
III. 2- A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, alterando-se o débito fiscal reclamado.
Segue abaixo e cálculo demonstrativo de débito:
(...)
EM TEMPO:
Declaro-me devedor do saldo demonstrado o anexo o DARF pago pelo Lei 13.043/2014
me beneficiando das reduções de 100% das multas e 45% dos juros para pagamento a
vista dos débitos vencidos até 31/12/2013.
Termos em que
Pede deferimento.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722451/2011-91

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014.
HAMILTON DE ALMEIDA LOPES”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das Glosas sobre as Despesas Médicas

Insta destacar, que a Contribuinte recorreu apenas das despesas médicas
declaradas glosadas no valor de R$ 6.571,08.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 3/6) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
A DRJ decidiu manter parcialmente as glosas efetuadas pela autoridade lançadora,
senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
No presente caso, o contribuinte questionou o valor de R$ 6.571,08 (fl. 18).
Entretanto, somente apresentou o recibo de fls. 9 emitido pela profissional Maria
da Conceição Souza de Assis, para comprovar o valor de R$ 3.050,00.
Cabe registrar, por oportuno, que no caso de o recibo ser emitido em nome do
contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que
esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
As demais despesas médicas não foram comprovadas.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722451/2011-91

Portanto, será restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
3.050,00.
(...)
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer despesas médicas no valor de R$ 3.050,00, o que resulta em saldo do
imposto a pagar de R$ 1.275,45, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora, de acordo com a legislação vigente.
O crédito tributário não impugnado do valor de R$ 347,16 foi transferido para fins
de cobrança (fl. 20)”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/SDR entendeu que
a dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, diante da
insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, foram afastadas as
dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, a Recorrente
instruiu a peça recursal, com a cópia do Comprovante dos Valores Pagos a Unimed- Rio
referente ao ano de 2005 (e-fl. 38/39).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas suportadas com o plano de saúde contratado junto a Unimed Rio no valor de
R$ 3.521,08 (e-fl. 38).
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fl. 38), afasto a glosa sobre a despesas médicas, no valor de R$ 3.521,08,
na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2005, exercício 2006.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.176 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.722451/2011-91

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 56
DF CARF MF
Original